Tribunal: TJDFT
Processo: 0793753-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0793753-13.2024.8.07.0016 RECORRENTE: JEFFERSON BENEVENUTI BERNARDI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: Ementa: direito administrativo. recurso inominado. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. FUNAP. não cumprimento dos requisitos. recurso não provido. i. caso em exame 1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que objetiva o reconhecimento do período laborado na FUNAP como efetivo exercício de magistério e, por conseguinte, o refazimento dos cálculos para a aposentadoria especial de magistério. 2.O fato relevante. Informa o recorrente ser professor da educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que no período de 07/6/2004 a 7/9/2006 exercia atividades pedagógicas, laborando na função de diretor em assuntos educacional e social na FUNAP. Sustenta que o período deve ser contado como de efetivo magistério e que o fato da unidade onde esteve lotado não integrar um espaço físico de educação básica não descaracteriza a natureza do trabalho por ele desempenhado, típico da função de magistério. Requer o provimento do recurso para que seja julgado totalmente procedente o pedido inaugural. ii. questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar a contagem de período laboral (7/6/2004 a 7/9/2006) como de efetivo magistério para fins de aposentadoria especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Verifica-se que a Administração Pública efetuou a exclusão de 823 dias da contagem do tempo de serviço do requerente para a aposentadoria especial, sob o argumento de que a atuação dele no período mencionado deu-se fora de estabelecimento de educação básica, constituída pela educação infantil e ensino fundamental e médio, o que contraria a norma de regência. 5. O artigo 40, §5o da Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores consistente na redução em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo) dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 6. A respeito do que consistiriam funções de magistério, a Lei Complementar n. 769/2008, em seu artigo 22, parágrafo único, dispõe que são estas consideradas aquelas exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades. 7. O STF, por sua vez, por ocasião do julgamento da ADI n.o 3.772/DF e no Tema 965, fixou a tese de que a função de magistério abrange não só a docência, mas também as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e o assessoramento pedagógico, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 8. No caso em análise, não há dúvida de que o período exercido pelo recorrente como Diretor Adjunto para Assuntos Sociais e Educacionais da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP) não são consideradas funções de magistério, uma vez que essas devem ser exercidas no desempenho de atividades educativas quando exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio em seus diversos níveis e modalidades (art. 67, §2o da Lei n. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB). E, conforme ressaltou a Administração Pública, a exclusão do período vindicado deu-se não porque o autor deixou de desempenhar atividades pedagógicas, mas sim porque atuou fora de estabelecimento de educação básica (ID 70599757, p. 8). 9. Desse modo, considerando o período laborado fora de estabelecimento de educação básica, configura-se legítimo o ato administrativo que desconsiderou os dias vindicados para efeitos de cômputo da aposentadoria especial. Logo, deve ser mantida a sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso não provido. 11. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). ____ Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 40, §5o; Lei Complementar n. 769/2008, art. 22, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n.o 3.772/DF e no Tema 965. (Acórdão 2000026, 0793753-13.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença proferida. 2. A parte embargante sustenta que houve omissão e contradição no julgado, porquanto no período postulado teria atuado com regência de classe na educação infantil, fundamental e médio como diretor junto à unidade prisional exercendo atividades de acompanhamento pedagógico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Isso porque o Acórdão encontra-se devidamente fundamentado, ao destacar que as atividades desempenhadas pelo embargante, durante o período em que ocupou o cargo de diretor adjunto na Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, não se enquadram como funções de magistério, à luz da legislação aplicável, porquanto exercidas fora de estabelecimentos de educação básica. 6. Não há, pois, vícios a serem sanados na decisão embargada, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado. E se não há vícios não merece reparo o Acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração rejeitados. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 2022829, 0793753-13.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 75410223). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. art. 40, § 5o, e 201, § 8o, ambos da CF/88, argumentando que inexiste a necessidade de que a atividade pedagógica seja exercida somente em estabelecimento de educação básica. Afirma que o acórdão, “mesmo reconhecendo o fato de que o recorrente teria atuado como Diretor junto à unidade prisional, exercendo atividades de acompanhamento pedagógico com alunos detentos, fundamentou a exclusão do período pleiteado sob a alegação errônea de que se afasta a regência de classe na educação infantil, fundamental ou ensino médio”. Afirma que a documentação apresentada comprova que, no período em discussão, esteve lotado mediante convênio em unidade básica de ensino exercendo suas funções como Diretor, que seriam atividades de cunho pedagógico.. Sustenta contrariedade ao entendimento do STF firmado na ADI n. 3.772. Cita dispositivos da Lei Distrital n. 5.105/2013 e jurisprudência que entende amparar a sua tese. Verifica-se que a matéria versada enquadra-se no Tema n. 965/STF, cuja ementa referente ao representativo (RE n. 1039644) é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. Consoante entendimento do STF, para a concessão da aposentadoria especial (art. 40, § 5o, da CF/88), deve-se contar somente o tempo de efetivo exercício da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, o que foi considerado na hipótese. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.04.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. CARGO DE PROFESSORA DE CARREIRA. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou o teor da Lei 11.301/06 e a alteração do art. 67 da Lei 9.394/1996, para concluir que a função de Orientadora Pedagógica é considerada atividade de magistério, fazendo jus, portanto, a Recorrida à aposentadoria especial. 4. Assim, acrescento ao fundamento da decisão ora agravada que, na hipótese, eventual divergência do entendimento do Tribunal de origem, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279). Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). (RE-AgR 1.480.022 /SP, MIN. EDSON FACHIN, DJE divulgado em 10/06/2024, publicado em 11/06/2024) Do cotejo entre os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal e a tese fixada no Tema n. 965/STF, forçoso concluir que estão em sintonia. Conforme consignado no acórdão n. 2000026 ora impugnado, “A respeito do que consistiriam funções de magistério, a Lei Complementar n. 769/2008, em seu artigo 22, parágrafo único, dispõe que são estas consideradas aquelas exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades” e “O STF, por sua vez, por ocasião do julgamento da ADI n.o 3.772/DF e no Tema 965, fixou a tese de que a função de magistério abrange não só a docência, mas também as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e o assessoramento pedagógico, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” Após análise das alegações e provas produzidas nos autos, concluiu-se que, “No caso em análise, não há dúvida de que o período exercido pelo recorrente como Diretor Adjunto para Assuntos Sociais e Educacionais da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP) não são consideradas funções de magistério, uma vez que essas devem ser exercidas no desempenho de atividades educativas quando exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio em seus diversos níveis e modalidades (art. 67, §2o da Lei n. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB). E, conforme ressaltou a Administração Pública, a exclusão do período vindicado deu-se não porque o autor deixou de desempenhar atividades pedagógicas, mas sim porque atuou fora de estabelecimento de educação básica (ID 70599757, p. 8).” O colegiado analisou o período laborado fora de estabelecimento de educação básica e entendeu ser legítimo o ato administrativo que desconsiderou os dias vindicados para efeitos de cômputo da aposentadoria especial. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de Outubro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal